Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705495-21.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN MARTINS DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de apelação interposta por LILIAN MARTINS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou extinta a execução em razão da extinção da dívida decorrente da nulidade superveniente do título executivo, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, a apelante requereu a reforma da sentença, visando à manutenção da suspensão dos autos. Sustenta, para tanto, a ausência de trânsito em julgado da ação rescisória, bem como a violação ao contraditório e à ampla defesa, configurando decisão-surpresa. Sem preparo em virtude da recorrente ser beneficiaria da gratuidade de justiça. (ID 80085971). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 80085985). É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO Conforme relatado, trata-se de apelação que busca reformar a sentença que extinguiu a execução de cumprimento de sentença individual, fundada em título coletivo, sob o argumento de extinção da dívida em razão da superveniente nulidade do título executivo, com fundamento no art. 924, inciso III, do CPC. A recorrente alega que a ação não poderia ser extinta pois estaria suspensa em virtude de ação rescisória e que o Juízo de origem, sem qualquer provocação específica nesse sentido proferiu sentença extinguindo-a. A controvérsia central, em verdade, reside em verificar se deve haver a suspensão da presente execução. A decisão proferida na ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000 modificou de forma relevante o panorama fático-jurídico até então existente. Contudo, verifica-se que o acórdão ainda não transitou em julgado, permanecendo a sua subsistência diretamente vinculada à validade e eficácia do título judicial que embasa o cumprimento de sentença em curso na origem. Considerando que o resultado definitivo da ação rescisória poderá ser alterado em razão dos recursos interpostos, impõe-se cautela na condução do feito, a fim de evitar decisões conflitantes e preservar a coerência do sistema jurisdicional. Dessa forma, revela-se adequada e necessária a suspensão do presente recurso até o julgamento de mérito da ação rescisória, momento em que a controvérsia poderá ser reapreciada à luz do quadro jurídico então consolidado. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o sobrestamento do presente recurso de apelação até o julgamento de mérito da ação rescisória no 0714419-75.2024.8.07.0000, em trâmite perante a 2a Câmara Cível deste Tribunal. Os autos deverão permanecer na Secretaria da Turma. Oficie-se ao Juízo de origem. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator